Tribunal: TCU
Processo: 000.274/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social ao município de Ouricuri/PE, em 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor do município de Nova Ouricuri/PE e de seu ex-prefeito, Antônio Cézar Araújo Rodrigues, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RITCU, a contar da notificação, para que o município de Nova Ouricuri/PE efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas), atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/4/2016 1.520,00 6/5/2016 1.000,00 6/5/2016 1.000,00 6/5/2016 1.000,00 6/5/2016 36,02 1/8/2016 1.000,00 15/8/2016 1.000,00 19/10/2016 1.000,00 19/10/2016 1.000,00 19/10/2016 1.000,00 5/12/2016 2.000,00 5/12/2016 1.800,00 5/12/2016 2.000,00 5/12/2016 3.000,00 6/12/2016 39,13 8/12/2016 1.450,00 16/12/2016 3.320,61 16/12/2016 467,81 16/12/2016 21.484,83 28/12/2016 4.195,71 28/12/2016 4.195,71 28/12/2016 4.195,71 28/12/2016 4.196,18 29/12/2016 17,76 9.2. informar ao município de Ouricuri/PE que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.3. autorizar, desde logo, caso solicitado, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor.